Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701874-16.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou a suspensão do processo, a aguardar o trânsito em julgado nos autos da Ação Civil Pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão padece de omissão, pois se absteve de apreciar uma particularidade fática e jurídica determinante para o deslinde da questão: o fato de que a demanda individual da Embargada já foi objeto de julgamento de mérito, com resultado de improcedência, tanto em primeira instância quanto no julgamento da apelação por esta Egrégia Corte. Requer conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sanar a omissão apontada na r. decisão embargada passando-se a INDEFERIR o pedido de suspensão formulado pela autora. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem às discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Diferentemente do que alega o embargante, a suspensão é aplicável ao caso pois, nada obstante o julgamento da apelação em primeira a segunda instâncias, ainda não houve trânsito em julgado. O embargante não aponta nenhuma obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, apenas discute sobre o mérito do julgamento, não sendo os embargos de declaração recurso adequado para modificar a decisão atacada. Assim, entendo, que a decisão embargada não foi omissa, contraditória ou obscura na análise das matérias levantadas para a efetiva solução da controvérsia. O embargante possui a intenção de rediscutir o mérito da decisão. Sua insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator